Tribunal: TJES
Processo: 5040897-07.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040897-07.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA SCHAFFELN DORIGUETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5040897-07.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
LUCIA HELENA SCHAFFELN DORIGUETO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE

VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA DENTISTA. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. LEI MUNICIPAL QUE NÃO ELEGE O SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR, MAS PADRÃO REMUNERATÓRIO PRÓPRIO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação judicial proposta por LUCIA HELENA SCHAFFELN DORIGUETO, em que a parte autora alega ser servidora efetiva

do município, no cargo de Dentista, e que recebe o adicional de insalubridade entre 20% e 40% sobre o salário mínimo, quando deveria receber sobre o seu vencimento efetivo. Pos tais razões requer seja determinada a adoção

do vencimento inicial do cargo efetivo de DENTISTA ocupado pela autora como base de cálculo do adicional de insalubridade, e condenação ao pagamento das diferenças das verbas pretéritas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

(2). A sentença julgou os pedidos improcedentes, no sentido de desconsiderar a recorrente como servidora efetiva, eis que contratada como bolsista no período de 02.01.2020 a 27.01.2025, e a partir de 17/06/2025, atuante como Cirurgiã Dentista contratada por designação temporária, reconhecendo que a autora recebe o adicional de insalubridade, porém, o judiciário não poderia atuar, nesse caso, como legislador positivo.

(3). Pois bem, a sentença deve ser mantida. O STF, ao editar a Súmula Vinculante nº 4 e ao julgar o Tema 25 de repercussão geral (RE 565.714/SP), deixou assentado que, se é vedado ao Judiciário usar o salário mínimo como indexador de vantagens, igualmente lhe é proibido, a pretexto de afastar essa inconstitucionalidade, substituir livremente a base de cálculo por outra que não encontra respaldo em lei, sob pena de atuar como legislador positivo em violação ao princípio da separação dos Poderes.

(4). No caso concreto, a sentença recorrida bem fundamentou a negativa do pleito, em conformidade com a jurisprudência dois Tribunais Superiores, como se depreende do seguinte trecho:
“A Súmula Vinculante 4/STF e o Tema 25/STF versam o seguinte: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Portanto, fere a Carta Política de 1988 o uso do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Entretanto, considerando o princípio da Separação dos Poderes, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, estabelecendo nova base de cálculo sem previsão em lei (CF/88, arts. 2º e 18).

Frisa-se que a Súmula Vinculante 4/STF e o Tema 25/STF versam o seguinte: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

(5). A pretensão autoral

implicaria, na prática, na criação de uma terceira via normativa não prevista na legislação municipal. Ademais, quanto à validade e aplicabilidade da norma em questão, já se pronunciou o E. TJES a esse respeito, valendo o destaque, exemplificativamente, ao seguinte aresto:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO. TERMO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] A base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme o parágrafo único do art. 5º da Lei Municipal nº 6.814/2006, é o vencimento base da Classe "I", Referência "A", do Grupo "I" da Tabela de Vencimentos, e não o vencimento do servidor, afastando a pretensão do autor quanto à majoração da base de cálculo. [...] Tese de julgamento: O grau de insalubridade pode ser fixado judicialmente com base em laudo pericial, mesmo havendo regulamentação municipal sobre os percentuais aplicáveis. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a norma local que define parâmetro específico, afastando o vencimento do servidor como critério. O pagamento do adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que atesta as condições insalubres de trabalho.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5020603-69.2022.8.08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data Julg. 01/08/2025)

(6). Em suma, eventual afronta ao piso constitucional, se a remuneração global, a hipótese configuraria objeto de demanda distinta, e não autoriza a alteração judicial da base de cálculo do adicional no presente feito.

(7). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)